Tribunal: CARF
Processo: 10320.000996/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.000996/2009-31
ACÓRDÃO
2401-011.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMPREVERDE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir
alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
CONTABILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO MOVIMENTO REAL DE
REMUNERAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, exceto quanto às matérias preclusas, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.000996/2009-31
2
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 403/412) interposto em face de decisão (e-fls.
389/395) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.173.294-8 (e-
fls. 02/53), a envolver as rubricas “14 C.Ind/adm/aut" e "37 Multa s/recolhi” (levantamentos: 1C1 -
AUTONOMOS NAO DECLARADOS GFIP, 3DL - DIST LUCRO INDEVIDA PRO LAB IN, 3PI - PRO LABORE
INDIRETO SOCIO JB e DAL - Diferença de Ac. Legais) e competências 01/2004 a 11/2007,
cientificada(o) em 03/04/2009 (e-fls. 355). O Relatório Fiscal consta das e-fls.54/67.
Na impugnação (e-fls. 360/369), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Ilegalidade da aferição indireta. Lucros. Desconsideração da escrituração
contábil, ato administrativo vinculado e falta de motivação e proporção.
(c) Divergência de GFIPs.
(d) Contribuintes Autônomos e princípio contábil da entidade.
(d) PAT.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 389/395):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste causa para declaração de nulidade quando os elementos constitutivos do
auto de infração veiculam, com clareza e precisão, todos os substratos fáticos e
jurídicos nos quais se fundamenta o lançamento. AFERIÇÃO INDIRETA.
LANÇAMENTO ARBITRADO.
Se no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.000996/2009-31
3
O Acórdão foi cientificado em 20/08/2014 (e-fls. 400/401) e o recurso voluntário (e-
fls. 403/412) interposto em 12/09/2014 (e-fls. 403), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 18/08/2014, o recurso observa o prazo legal.
(b) Pagamento. Diante do cancelamento dos AIOP 37.173.296-4, 37.195.475-4 e
37.195.476-2 emitidos na mesma ação fiscal, os recolhimentos efetuados por
tomadores de serviços (retenções) apropriados (Relatório de Apropriação de
Documentos – RADA, fls. 27/45) em tais AIOPs cancelados por decisões de
primeira instância administrativa devem ser restabelecidos à recorrente, a
denotar a necessidade da revisão do presente lançamento.
(c) Aferição indireta. Lucros. A fiscalização considerou como base de cálculo todas
as parcelas dos lucros distribuídos aos sócios, nos exercícios de 2004 a 2007,
em desacordo com a legislação tributária, que classifica tais verbas no campo
da não-incidência (Constituição, art. 150, I; CTN, arts. 9°, I, e 142; Lei n° 8.212,
de 1991, art. 28, §9°, j). A desclassificação da Contabilidade não afetou em nada
os lucros auferidos pelo empreendimento, porque a Fiscalização cuidou de
reclassificar despesas, antes lançadas como despesas diversas e reclassificá-las
para outras despesas como pró-labore indireto ou pagamentos a outros
contribuintes individuais, de forma a que se subsumissem ao campo de
incidência das contribuições previdenciárias. Como a primeira instância não
considerou o fato de constar no Contrato Social a previsão de distribuição de
lucros e que estes foram lançados na Contabilidade da empresa que, embora
desclassificada pela Fiscalização, tais desclassificações em nada afetaram o
lucro, que foi objeto de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
— IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), cuja parcela foi
distribuída nominalmente aos sócios, de acordo com a legislação vigente. Nesse
sentido, as cópias de parte do Livro Diário da recorrente, e dos e recolhimentos
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos exercícios fiscalizados,
são os meios adequados e hão de demonstrar aos Eminentes Conselheiros que
os lucros distribuídos foram devidamente lançados na escrituração contábil e
os tributos sobre os lucros auferidos, devidamente recolhidos. Os lucros foram
tributados pela CSLL, que tem a mesma finalidade das contribuições
previdenciárias, constituindo-se em um evidente bis in idem. O art. 201, § 1° do
Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3.048/99) é claro ao observar
que a parcela relativa ao lucro distribuído ao empresário não é considerada
remuneração, sendo direito assegurado pelos arts. 1007 e 1008 do Código Civil
(Solução de Consulta SRRF/6° Região Fiscal n° 046/2010). O relatório fiscal
revela que empresa efetuou todas as discriminações por lei exigidas, tendo
declarado em GFIP o pró-labore, conforme consta a previsão no Contrato
Social, e contabilizado a distribuição de lucros, pois consta da Tabela 05 (Tab
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.000996/2009-31
4
05) que acompanha a autuação em questão em que todos os lançamentos
extraídos da própria contabilidade, e não aferidos pelo Auditor Fiscal como foi
citado no dito relatório. em nenhum momento foi relatado que a empresa
deixou de efetuar a demonstração dos resultados e pode ser visto no contrato
social (cópia às fls. 83, anexa à autuação, referente à terceira alteração
contratual) a previsão sobre distribuição de lucros apurados. No entanto, o
auditor fiscal lançou os lucros distribuídos como remunerações, tendo a
recorrente efetuado a distribuição de acordo com a legislação, conforme
demonstram os balancetes (Anexo I), devidamente contabilizados nas contas
"Reservas de Lucros" e "Lucros Acumulados".
(d) Provas. Com fito de colaborar na formação do livre convencimento da
autoridade julgadora, na busca da verdade material e na razoável duração do
processo, evitando-se a realização de diligências, apresenta documentos nesta
fase processual (cópias de Livros Diários, telas de sistema de arrecadação
referente ao recolhimento de CSLL, ementas de Acórdãos a julgar
improcedentes os AIOP 37.173.296-4, 37.195.475-4 e 37.195.476-2 e planilhas
de verbas previdenciárias que demonstram a existência de créditos a favor da
recorrente), pois, além do direito superveniente, que se pretende comprovar
com a exibição de documentos, estes se destinam a contrapor fatos e razões
trazidas aos autos pela fiscalização e acatados pelo órgão julgador de primeira
instância; pretendendo a recorrente exercer seu direito constitucional do
contraditório e ampla defesa, levando-se em conta, ainda, que o desiderato dos
julgamentos proferidos pela Administração Pública devem fundamentar-se na
verdade material.
Em atenção ao Despacho de Saneamento de e-fls. 747, o órgão preparador intimou
a recorrente para apresentar, no prazo de trinta dias, sua via das razões recursais e Anexo I
(protocolados em 02/03/2016), uma vez que a digitalização constante dos autos está incompleta e
não são mantidos em arquivo os originais (e-fls.748/757). Transcorrido o prazo assinado, a
empresa não se manifestou (e-fls. 758).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Tempestividade. Diante da intimação em 20/08/2014 (e-fls. 400/401), o recurso
interposto em 12/09/2014 (e-fls. 403) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Pagamento. A impugnação não veiculou alegação de o crédito constituído já estar
quitado mediante antecipação de pagamento. Apenas nas razões recursais é suscitada a alegação
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.000996/2009-31
5
de extinção da obrigação pelo pagamento advindo dos valores inicialmente apropriados nos AIOPs
n° 37.173.296-4, n° 37.195.475-4 e 37.195.476-2, cancelados por decisão administrativa de
primeira instância. Não há como se conhecer da alegação suscitada apenas em sede recursal
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, III, e 17). O cancelamento dos AIOPs pode ser tido como fato
superveniente, contudo o pagamento não se constitui em fato superveniente e o fato
superveniente a ser considerado de ofício dever guardar pertinência para com a causa de pedir e o
pedido veiculados na defesa e não houve alegação do fato extintivo do pagamento na
impugnação, não tendo o fato superveniente do cancelamento dos AIOPs o condão de alterar os
limites da presente demanda administrativa fixados com a estabilização da lide advinda da
impugnação. Além disso, a recorrente não demonstrou que os valores inicialmente apropriados e
posteriormente liberados pelo cancelamento dos AIOPs restaram sem compensação ou restituição
ou apropriação no AIOP n° 37.173.295-6, também constituído no mesmo procedimento fiscal (e-
fls. 56), sendo da defesa o ônus de comprovar o fato extintivo. Logo, caracterizada a inovação
recursal, não há que se conhecer da matéria em tela e nem em converter o julgamento em
diligência para se produzir prova referente a alegação não conhecida e para a qual o ônus da
prova incumbiria à defesa.
Aferição indireta. Lucros. Na impugnação (e-fls. 360/369), a empresa sustentou a
ilegalidade da desconsideração da escrituração contábil por não ter se configurado as situações
de: (a) sonegação; (b) recusa de apresentação de escrituração contábil ou documentos
pertinentes; e (c) desconsideração do material por erro ou irregularidade insanável. Assim,
argumentou que a aferição indireta não era cabível pela ausência de falhas passíveis de tornar
inidônea a escrita contábil, sendo as irregularidades apontadas facilmente identificáveis e
sanáveis, não tendo o condão de desclassificar a totalidade da escrita contábil, não estando, no
seu entender, preenchidas as hipóteses dos art. 33, §§ 4o e 6o, da Lei n° 8.212, de 1991, a
desconsideração da contabilidade seria discricionária. Nas razões recursais, a autuada reitera o
reconhecimento de a escrituração contábil incorrer nas inconsistências detectadas pela
fiscalização e reitera que os erros e irregularidades são incapazes de afetar a idoneidade da
contabilidade, em especial a contabilização do lucro. Nesse ponto, entretanto, vai além do
deduzido na impugnação e agrega que sobre o lucro incidiram IRPJ e CSLL e que o lançamento
seria indevido por configurar bis in idem. Para demonstrar os novos fatos e argumentos suscitados
apenas em sede recursal, carreia aos autos extemporaneamente Livros Diário a conter balancetes
e telas do sistema de arrecadação da Receita Federal a constar recolhimentos de CSLL no período
de 2004 a 2007. Não há, contudo, como se conhecer dos novos fatos, argumentos e provas
apresentadas para sustentá-los em razão dos limites da lide estabelecidos a partir da impugnação
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16 e 17).
Destarte, dentro dos estritos limites da lide, há que se ponderar que a própria
recorrente reconhece que a escrituração contábil incorreu nas inconsistências detectadas pela
fiscalização, objetando que houve meras reclassificações de despesas, a envolver despesas
diversas reclassificadas para outras despesas como pró-labore indireta ou pagamentos a outros
contribuintes individuais, de forma a que se subsumissem ao campo de incidência das
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.000996/2009-31
6
contribuições previdenciárias, reclassificações que considera em nada terem afetado a idoneidade
da escrituração do lucro da empresa.
Devemos ponderar, nesse ponto, que a fiscalização detectou inclusive na conta
“Distribuição de Lucros” o lançamento de despesas diversas, conforme item 15.5 do Relatório
Fiscal, a se somar as demais inconsistências, tendo o voto condutor da decisão recorrida resumido
a situação nos seguintes termos (e-fls. 393):
Exemplificativamente, temos pagamentos efetuados a trabalhadores autônomos
contabilizados a débito das contas “Combustível, Manut. e Peças” (subitem 13.2.1
do Relatório Fiscal), “Distribuição de Lucros” (subitem 13.2.2) e “Caixa Matriz”
(subitem 13.2.3); recibos e notas fiscais de prestação de serviços não
contabilizados (Anexo IV); despesas diversas contabilizadas como “Distribuição de
Lucros” (subitem 15.5); e documentos diversos não contabilizados (subitem 15.6 e
Anexo V).
As incorreções em questão impactam justamente a remuneração dos segurados e
geram a percepção de a contabilidade falhar em cumprir o seu papel de espelhar o movimento
real da remuneração dos segurados a serviço da empresa, situação expressamente prevista pelo
legislador como hipótese ensejadora da aferição indireta da base de cálculo das contribuições,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, ou seja, o ônus de demonstrar que os valores
contabilizados a título de lucros encontram efetivo respaldo na realidade fática a ser demonstrada
pela apresentação de prova a ser produzida pela autuada (Lei n° 8.212, de 1991, art. 33, §6°), não
bastado para tanto afirmar que a fiscalização simplesmente tomou os valores de lucros
informados na contabilidade como pró-labore, eis que a legislação autoriza a autoridade
administrativa a aferir indiretamente a importância que reputar devida, e nem bastando a mera
alegação de que os lucros foram devidamente contabilizados ou a argumentação de o contrato
social prever a distribuição de lucros e de lucros não serem base de cálculo das contribuições
lançadas, pois lhe competia produzir conjunto probatório apto a demonstrar a consistência dos
lançamentos contábeis para revelar que os valores contabilizados a título de lucros são
efetivamente lucros, não sendo suficiente para tanto a simples exibição do contrato social ou a
apresentação dos Livros Diário, ainda que a incluir balancetes, uma vez já desconsiderada a
escrituração contábil em razão do lançamento por aferição indireta. Diante das provas constantes
dos autos, resta a constatação de a recorrente não ter se desincumbir de seu ônus probatório.
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, não conhecendo
das matérias preclusas, e, na parte conhecida, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 766
DF CARF MF
Original